Tribunal: TJDFT
Processo: 0003566-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSENCIA DE DIREITO SUBJETIVO A DETERMINADA REGRA. ARBITRAMENTO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENUNCIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.

1. O conjunto probatório firmado evidenciou, com segurança, que o réu/apelante subtraiu itens do centro automotivo apontado na denúncia e, por isso, deve ser mantida a procedência da ação penal contra ele.

2. A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido de que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 803.187/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 2/6/2023). Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT.

3. Quanto ao arbitramento de danos materiais, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que exista pedido expresso da vítima ou do Ministério Público e, seja possível, após a devida instrução probatória, mediante contraditório e ampla defesa, valorar a extensão dos danos causados a vítima. Precedentes. 3.1. No caso tratado, houve a restituição apenas parcial dos itens subtraídos, sendo lícito, assim, o arbitramento de quantum baseado no item não recuperado pela vítima.

4. Observada que a pena de multa foi arbitrada em parâmetro desproporcional ao utilizado na pena privativa de liberdade, procede-se com a sua readequação.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.